Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-77.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-77.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISETE FLORACI DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.061/STJ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PREQUESTIONAMENTO – CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE – ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da causa.

2.

O mero inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.

Prequestionados os dispositivos e precedentes invocados, ainda que para fins de acesso às instâncias superiores.

4.

Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório em caso de reiteração.

5.

Embargos rejeitados, com advertência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000861-77.2020.8.05.0018
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante o
BANCO SAFRA S.A.,
e embargada
MARISETE FLORACI DOS SANTOS NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA